Tribunal: TJSP
Processo: 1009611-72.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE RECLAMADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DE DESABONOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA SUSTENTANDO QUE SE FAZEM PRESENTES OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE RECLAMADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE REGISTRO DE DESABONOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, OU MESMO DE FATOS QUE IMPLIQUEM EM DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO – MEROS ABORRECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ADEQUADA MANUTENÇÃO DAS ANOTAÇÕES CONSTANTES DA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA ADEQUADAMENTE DEFINIDOS PELO JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.